Tribunal: STF
Processo: Pet 10786
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Hipótese que não se amolda ao rol estrito de competências originárias ou recursais desta Casa. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição por meio da qual a parte requerente se manifesta a respeito de parecer apresentado pelo Ministério Público Federal nos autos do processo nº 5031292-90.2015.4.04.7000. A manifestação foi protocolada diretamente neste Supremo Tribunal Federal e autuada como Petição, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento desta Casa (evento 4): 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução/STF nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar de petição endereçada à ‘Excelentíssima Senhora Doutora Juíza da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR’.” (destaquei).



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    A formulação de pretensão diretamente neste Supremo Tribunal Federal está adstrita à observância do rol estrito de competências originárias e recursais estabelecido nos incisos I, II e III do art. 102 da Magna Carta.



    Na espécie, o requerente não alude a qualquer ação de competência originária desta Casa, nos moldes do inciso I do art. 102 da Lei Maior, tampouco a recurso, ordinário ou extraordinário, suscetível de enquadramento nos incisos II e III do art. 102 da Magna Carta. Limita-se a indicar o trâmite de processo no primeiro grau de jurisdição, o que de modo algum atrai a competência deste Supremo Tribunal para exame da questão.



    Nesse contexto, e sem prejuízo de que o requerente apresente idêntico requerimento ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, resulta inviável o processamento do petitório perante esta Suprema Corte.



    Ante o exposto,  nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente